Tribunal: STF
Processo: ARE 1587371
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. PRO-ONCO - Centro de Tratamento Oncológico S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a desnecessidade de análise de direito local, a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM. INCLUSÃO DO ISS NA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. BASE DE CÁLCULO QUE CORRESPONDE AO PREÇO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. IMPOSSIBILIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. APLICAÇÃO, POR LÓGICA, DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 190. EFEITO VINCULANTE. TEMA Nº 69, DO STF, QUE NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 145, §1º; 146, III, “a”; 150, I; e 156, III, da Constituição Federal. Assevera que a inclusão do ISS no conceito de preço do serviço (que é a base de cálculo do próprio ISS) viola, também, o artigo 110 do CTN, vez que aumenta a abrangência do conceito de preço do serviço. Aduz que o conceito de preço do serviço não pode incluir valores que não se caracterizam como contraprestação pelo serviço, bem como que o valor do próprio tributo apenas passeia pela conta do contribuinte. Sustenta que os valores referentes ao ISS não podem ser classificados como preço de serviço para fins de incidência do referido imposto, já que se trata de despesa para a Sociedade Empresária que sequer é de sua titularidade. Pondera buscar a exclusão do ISS da base de cálculo do ISS, seguindo o mesmo raciocínio adotado pelo Supremo ao declarar inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, no Tema n. 69 de repercussão geral. 

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de exclusão do ISSQN da sua própria base de cálculo, em razão do preço do serviço se configurar como receita bruta a ele correspondente sem quaisquer deduções, incluídos os  os tributos federais. Consignou, ainda que, no julgamento da ADPF n. 190, o STF entendeu inconstitucional a exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISS. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade, ou não, da inclusão do ISS na sua própria base de cálculo. 
Pois bem. 
Na espécie, a Impetrante alega que “a cobrança do tributo vai além da delimitação fixada pela LC nº 116 /03 e extrapola a competência conferida pela CF/88, já que o conceito de receita bruta (mais amplo, por incluir elementos como estranhos ao preço do serviço) não se confunde com o conceito de preço do serviço (mais restrito, tomado como o valor que remunera o serviço prestado), o que já evidência, de plano, a impossibilidade de se exigir a cobrança do ISS sobre elementos alheios ao preço do serviço”. 
Como se sabe, o art. 156, inc. III, da Constituição Federal, dispõe que será competência dos Municípios a legislação sobre impostos sobre serviços de qualquer natureza, verbis: (...)
.............................................................................................
Já a Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), em seu art. 7º, caput, dispõe o seguinte: (...)
.......................................................................................................
Ainda, o Código Tributário do Município de Londrina: (...)
.......................................................................................................
Assim, observa-se que a legislação do Município de Londrina instituiu a previsão legal de que o ISS deverá ser calculado sobre o preço do serviço, que, de acordo com o art. 112, caput, é a receita bruta a ele correspondente, sem quaisquer deduções. 
Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF nº 190, entendeu não ser possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ISS, tendo em vista que incompatível com o texto constitucional. Confira-se: (...)
.......................................................................................................
Além disso, considerando que a ADPF nº 190 entendeu ser inconstitucional a exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISS, é de se concluir que essa inclusão é constitucional. 
O STF concluiu, também, que “os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional" (ADPF 189 AgR, Relator(a): MARCOAURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02- 12-2020 PUBLIC 03-12-2020).
.......................................................................................................
Nesse julgamento, foi externado o entendimento, aqui reafirmado, no sentido de que “se o preço do serviço engloba determinados tributos, como o próprio ISS, o PIS e a COFINS, em linhas gerais não há falar em dedução das referidas quantias da base de cálculo do ISSQN, uma vez que, em princípio, a lei municipal não excede as disposições da lei federal.” 
Por fim, a Impetrante/apelante busca a aplicação do entendimento manifestado no Recurso Extraordinário nº 574.706 (Tema 69/STF), mesmo que por analogia. Entretanto, isso não se faz possível, na medida em que a conclusão lá alcançada não se aplica ao presente caso.

A respeito da matéria, no julgamento da ADPF 190, esta Corte firmou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Confira-se:

(...) 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 
6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 
7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (...) (ADPF 190, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de abril de 2017)

Ressalto, ainda, que no julgamento do agravo interno interposto na ADPF 189 este Pretório Excelso assentou que a lei complementar, quando o quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, bem como não haver espaço para que os municípios subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Edson Fachin:

 A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. 
Se cada um dos 5.561 municípios brasileiros definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço do serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
O preço do serviço, considerada a receita bruta, refere-se ao total do valor percebido, a título oneroso e em caráter negocial, pela prestação da atividade a terceira pessoa. A pessoa a quem se presta o serviço não é sujeito passivo do ISS, mas o prestador (LC 116/2003, art. 5º). Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional. (ADPF 189 AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020)

As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017).
II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais.
III Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1.469.426 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 15 de abril de 2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 
2. A parte agravante sustenta a impertinência da compreensão firmada nas ADPFs 189 e 190, à alegação de que o ISS, o PIS, a Cofins, a CSLL e o IRPJ são valores que não se referem ao conceito de “preço do serviço”, e, consequentemente, não se encontram incluídos na base de cálculo do ISS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do STF ao concluir pela impossibilidade de exclusão do ISSQN ou de outros tributos federais da base de cálculo daquele imposto municipal, por caber à lei complementar a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar, considerado inclusive o conceito de preço do serviço. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na ADPF 190, o STF fixou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 
5. O Tribunal Pleno, ao julgar o agravo interno interposto na ADPF 189, consignou que a lei complementar, quando quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN, além de determinar a impossibilidade de os Municípios subtraírem dali o que não foi expressamente autorizado pela LC n. 116/2003. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (ARE 1.549.875 AgR Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 7 de outubro de 2025)

Cumpre anotar, ademais, que a tese firmada pelo Plenário do Supremo ao apreciar o RE 574.706, piloto do Tema n. 69/RG, é inaplicável à espécie, uma vez que naquele paradigma se reputou inadequada a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, situação diversa da que se verifica no caso ora em exame. O parâmetro constitucional do precedente, que versa sobre a base de cálculo das contribuições (incidentes sobre o faturamento do contribuinte), difere do envolvido no debate dos presentes autos, a tratarem de imposto municipal (cuja base de incidência é o preço do serviço).

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente